Tribunal: CARF
Processo: 12266.721033/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2012, 02/03/2012, 18/03/2012 , 25/03/2012 , 03/04/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E EFEITOS DO ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica cabe ser aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO MÚLTIPLAS PENALIDADES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. CONHECIMENTO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. INAPLICABILIDADE DA PENA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente não se configura como prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721033/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.890 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2012, 02/03/2012, 18/03/2012 , 25/03/2012 ,
03/04/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE.
EXTENSÃO
E
EFEITOS
DO
ATO.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721033/2012-05
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

A chamada interpretação benéfica cabe ser aplicada apenas nas situações de
dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
MÚLTIPLAS
PENALIDADES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE
PRESTADA.
INAPLICABILIDADE DA PENA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente não se
configura como prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação
da multa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão)
e, na parte conhecida, em rejeitar as questões preliminares arguidas e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.885, de 22 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 12266.720836/2013-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira,
Tatiana Josefovicz Belisário e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-000.167
exarado DRJ, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima
identificada.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

O Auto de Infração foi aplicado em virtude da aplicação de multas por
descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga pelo
transportador ou seu mandatário, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação na qual se insurgiu contra os seguintes pontos, em síntese:
-a impugnante estaria amparada pelo instituto da denuncia espontânea por
haver prestado as informações antes do início de qualquer procedimento fiscal;
- a multa estaria a ferir princípios constitucionais (proporcionalidade reserva
legal e razoabilidade);
- boa fé da autuada;
- ausência de dano à Fazenda Pública ou embaraço a fiscalização (a
responsabilidade pelas infrações não poderia ser imputada de forma objetiva);
- não teria havido descumprimento dos prazos para prestação de informação e
sim retificação das informações prestadas posteriormente aos referidos prazos;
- necessidade de aplicação de interpretação mais benigna ao contribuinte;
- as penalidades não deveriam estar sendo cobradas individualmente e sim por
embarcação;
- os prazos cobrados pelo Auto de Infração estariam suspensos em razão do
artigo 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.

Requereu a nulidade do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 107-000.167 no qual foi proferida
decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação, mantendo a multa
aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese,
os mesmos pontos da impugnação, às quais acrescentou as seguintes inovações nas teses de
defesa:
- tempestividade do recurso;
- nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa, em razão da
aplicação de várias penalidades no mesmo Auto o que seria proibido pela
legislação e inviabilizaria a plena defesa;
- ilegitimidade passiva, tendo em vista que a obrigação de prestação de
informações seria do transportador e a empresa atuava como agente marítimo.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.
É o relatório.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em
razão da não prestação de informação sobre carga, ou sobre as operações
que execute na forma e prazo previstos pela RFB. Tal multa está prevista na
alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo transcrita, em
relação às 113 ocorrências:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.”
(Destacou-se)

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para
conferir efetividade à referida norma, foi editada a Instrução Normativa RFB n°
800, de 2007, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das
referidas informações. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que integra o presente Auto de Infração (fl. 05), a conduta que motivou a
imputação da multa em questão foi deixar de “prestar as informações sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas
em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008”. Entretanto, conforme planilha de fls 13/15 as referidas informações
teriam sido prestadas a destempo, ensejando a aplicação das multas.

Tendo a Recorrente trazido vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, estes serão analisados ponto a ponto para fique mais ordenado o
presente voto.

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

(Ilegitimidade passiva, múltiplas penalidade em um mesmo Auto de Infração)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a
quo, quais sejam: ilegitimidade passiva e nulidade do Auto de Infração por
cerceamento de defesa, em razão de terem sido penalizadas múltiplas
infrações em um só AI.
Em sua defesa a contribuinte expõe uma série de situações fáticas e jurídicas,
que entende laborar a seu favor, inovando o litígio. O limite da lide,
entretanto, deve circunscrever-se unicamente aos termos da impugnação.
Em relação a estes argumentos trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapolam o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação
recursal. A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é
rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código
de Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto no 70.235 de 1972,
que assim dispõem sobre o tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”

Desta forma, a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada por
ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não
impugnada e, em virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na
esfera do processo administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, exposto as razões colacionadas com o Recurso Voluntário
em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam
as ter apreciado. Não há como se superar os argumentos decisórios da instância
de origem, pois as alegações trazidas no Recurso Voluntário não são de
ordem pública, razão pela qual, não podem ser conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.”
Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549, de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.”
Processo no 12448.918544/2012-00. Acórdão no 3002-002.069, de 16/09/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.

Nestes termos, no caso ora em análise, operou-se o instituto da preclusão em
razão a estes temas não anteriormente abordados, razão pela qual, estes
tópicos recursais não devem ser conhecidos.

Do Mérito
Da Denúncia Espontânea
No que diz respeito ao mérito, a Recorrente inicia requerendo o reconhecimento
da ocorrência da denúncia espontânea para fins de exclusão da multa em
debate, sob a alegação de que as informações prestadas a destempo o foram
antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório referente ao
cumprimento dessas obrigações.
As infrações objeto do presente processo, entretanto, ocorrem quando da
violação da forma ou do prazo previsto para prestação de informações no
sistema informatizado da RFB. Seria, portanto, incabível a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na prestação de
informações é a própria conduta combatida. Tal é o entendimento contido na
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo
transcrita:
“Súmula CARF no 126 -A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010."
(Destacou-se)

A impossibilidade deste caso é de natureza lógica. Ocorre quando fatores de
ordem material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

dessa modalidade as infrações que têm por objeto as condutas extemporâneas
do sujeito passivo, caracterizadas pelo cumprimento da obrigação após o prazo
estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia espontânea
não tem o condão de desfazer ou paralisar o fluxo inevitável do tempo. Cita-se,
ainda, a respeito deste tema, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 2016,
que possui a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.”

Afasta-se, assim, a aplicação da denúncia espontânea.

Dos Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de que o Auto de Infração estaria a ferir a reserva legal,
violando princípios constitucionais e da administração pública, importa
compreender que o mesmo foi lavrado com base em normas vigentes. Neste
sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e
normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Não cabe, portanto, a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de
que representaria ofensa a princípio constitucional, jurídico ou
administrativo: o raio de cognição do julgador administrativo restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada. O afastamento de multa, em especial da
norma que prevê a sanção cominada, sob o argumento de que a sanção
representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas
que prescrevem a referida sanção. Tal atribuição de controle de
constitucionalidade não é dada a este Conselho.
A apreciação desta matéria por parte deste Colegiado encontra óbice na
Súmula no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer do argumento de que foram feridos
princípios constitucionais, tal como apresentado no Recurso Voluntário
interposto.

Do Caráter Objetivo da Multa
Alegou também a Recorrente que não teria causado dano ao Erário ou
prejuízo à fiscalização e que a todo o momento agiu de boa-fé. Desta forma,
não deveriam ter sido aplicadas as multas em análise.
Quanto a este tema, vale a pena ressaltar que o caráter punitivo da reprimenda
possui natureza objetiva, ou seja, dá-se independentemente da vontade do
contribuinte ou de eventual prejuízo derivado de inobservância às regras
formais. Eis que a responsabilidade neste caso, independe da intenção do
agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Corroborando com entendimento acima exposto, a responsabilidade por
infrações aduaneiras, prevista no artigo 602, parágrafo único e no artigo 603,
I, do Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro), respectivamente,
resolvem a questão:
“Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica,
de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato.”

“Art. 603. Respondem pela infração:
I. conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;”
(Destacou-se)

Sendo assim, a legislação aduaneira adota a responsabilidade de natureza
objetiva, ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a
infração, estendendo a responsabilidade pela infração a todos que concorrem
para a sua prática ou dela se beneficiem.
Em assim sendo, não deve acolhido o argumento da recorrente de que o atraso
em prestar as informações à RFB não teria causado prejuízo à fiscalização ou
dano ao Erário e de que teria agido de boa-fé todo o tempo.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

Da Interpretação Mais Benéfica
No que se refere ao pedido de interpretação mais favorável ao sujeito
passivo, os argumentos da recorrente não podem ser acolhidos.
Isto porque o art. 112 do CTN que prevê este tipo de interpretação deve ser
aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária. Tal requisito não se verifica no caso
em análise, ante a objetividade com que está redigido o já mencionado art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dispositivo que se prestou à capitulação
legal da infração.

Do Prazo para Prestação das Informações
A recorrente também se insurge contra a aplicação das penalidades
levantadas pelo Auto de Infração, argumentando que seria o caso de não
aplicabilidade da multa, em razão dos fatos geradores terem ocorrido
em datas anteriores a 1o de abril de 2009. Isto em razão do disposto no
artigo 50, da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007. Esclareça-se. A
regulamentação prevista na mencionada IN RFB, em seu artigo 22, assim
dispunha no período da ocorrência dos fatos geradores:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1 o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3 o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

(Destacou-se)

No período em referência, ano de 2008, os prazos citados estavam suspensos,
conforme mencionado no recurso. No entanto, de acordo com o art. 50, da
norma em exame, o interessado estava obrigado a informar as cargas
transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em porto no
país, o que se faz com o registro dos conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(
Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I. a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II. as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
(Destacou-se)

Verifica-se, portanto, que a infração está plenamente tipificada na conduta
realizada pela recorrente. Havia prazo certo para apor no sistema as
informações sobre a carga transportada no veículo na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (no caso específico,
até o momento da atracação da embarcação). A recorrente teria deixado de
prestá-las, de acordo com o entendimento da autoridade aduaneira.
Neste ponto é salutar esclarecer que embora o caput do artigo 50, da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007 tenha expressamente postergado a vigência
do artigo 22 para 01/04/2009 (redação dada pela Instrução Normativa RFB n°
899, de 2008), o Parágrafo único deste mesmo artigo estabeleceu prazo
inequívoco - antes da atracação da embarcação em porto no País - para
prestação das informações relacionadas às cargas. Portanto, embora não se
aplique o prazo previsto no artigo 22 (48 horas), há que se respeitar o prazo
determinado no artigo 50: antes da atracação.
Cumpre lembrar que ao ser estabelecido na norma um prazo determinado para
prestação de informação, não cabe nem à autoridade aduaneira, nem ao julgador
administrativo aumentar ou diminuir referido prazo. Assim, havendo momento
certo até o qual a informação deva ser prestada, é até o fim deste prazo fatal que
deve ser aposta a informação no sistema. O atraso, seja de um segundo, seja de
muitos dias configura o não cumprimento da obrigação no prazo determinado
pela norma de regência.
Conclui-se que, no caso em exame, a perda de prazo se deu pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em tempo
posterior ao do registro da atracação da embarcação no porto de destino
do conhecimento genérico. E ainda que o fato gerador tenha ocorrido antes do
período previsto pela Instrução Normativa (01/04/2009), as informações
deveriam ter sido prestadas até o momento determinado na norma: antes da
atracação da embarcação.

Da Alegação de Retificação das Informações
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

A empresa sustenta, ainda, que teria cumprido as obrigações acessórias
reclamadas. Argumenta que não ocorreu prestação de informação
extemporânea, mas simples alterações ou retificações de informações
anteriormente prestadas.
Tomando como base o relato da autoridade aduaneira e a legislação referida no
lançamento, vê-se que a infração imputada consistiu em retificar dados do
Conhecimento Eletrônico-CE em momento posterior ao prazo fixado em
ato normativo da RFB, como se verifica na tabela constante às fls 13/15, parte
integrante do Auto de Infração, parcialmente abaixo reproduzida.

Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 113 ocorrências, referentes a
diferenças nos peso, NCM e tara (havendo também um caso de retificação de
CNPJ). Tal informação pode ser obtida nos Extratos de Conhecimento
Eletrônico e nos pedidos de retificação a eles anexados que se encontram nos
documentos de fls 32 a 411. Estas mesmas informações foram mencionadas no
Recurso Voluntário, mas encontram-se melhor detalhadas na peça de defesa
apresentada na primeira instância, na planilha de fls 415 a 418.
Na mencionada planilha fica evidenciado que o que ocorreu nestes 113 casos
foi retificação das informações anteriormente prestadas e não prestação de
informações após o prazo legal.
Sobre este tema, o próprio ente tributante, se manifestou por meio da Solução
de Consulta Interna COSIT no 02, de 2016, quando considerou inaplicável a
penalidade em comento em casos específicos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
(Destacou-se)
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

No mesmo sentido desta Solução de Consulta Interna Cosit, foi acolhida a tese
de que a alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 1966. Foi julgada, por unanimidade de votos, situação
bastante semelhante. A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 05/05/2008,
30/05/2008, 02/06/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016. Recurso Voluntário Provido”
Processo no 11968.000473/2008-61. Acórdão no 3301-005.219; de 27/09/2018.
Relator Conselheiro Valcir Gassen.

Não foi, entretanto, decisão única. A jurisprudência deste Colegiado também
alberga o entendimento manifestado pela RFB, no sentido de que a retificação
de informações de CE não se sujeita à penalidade que coíbe a prestação de
informações extemporâneas. Abaixo foram transcritas ementas de alguns
processos decididos desta mesma forma:
“Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 30/07/2008,
12/08/2008, 03/10/2008
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.
Processo n° 10711.724479/2013-33. Acórdão no 3003-001.921, de 21/07/2021.
Relatora: Lara Moura Franco Eduardo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Processo no 10921.720222/2013-37. Acórdão no 3001-000.695, de 22/01/2019.
Relator: Marcos Roberto da Silva.

Configura-se, portanto, situação que se enquadra nos casos mencionados pela
Cosit. A documentação acima mencionada deixa claro que as informações
relativas às cargas foram prestadas dentro do prazo legal. Entretanto, em
função de discrepâncias foi necessário efetuar a correção das mesmas.
Sendo assim não ocorreu a subsunção do caso à norma que prevê a multa ora
em discussão.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721033/2012-05

Desta forma, para atuar em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do
CTN, na Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2014 e na Solução de Consulta
Interna no 2 Cosit, de 2016, faz-se necessário afastar as multas impostas em
função do caso em análise tratar eminentemente de retificação de
informações anteriormente prestadas (e não de atraso na prestação de
informações).

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão)
e, na parte conhecida, em rejeitar as questões preliminares arguidas e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 490
DF CARF MF
Original